Tribunal: TJDFT
Processo: 0749652-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749652-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSINEIDE GOMES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 68381937), opostos pelo Réu/Apelado, BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão monocrática proferida pela eminente relatora – Desembargadora Ana Maria Ferreira (ID 67864430). Destaque-se que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a Autora/Apelante/Embargada não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos seguintes termos (ID 66468531): “Descurou-se, também, de abater todos os montantes recebidos sob as rubricas "Cred.Rend-Folha Pgto", "Cred.Abono-Folha Pgto", "PGTO RENDIMENTO FOPAG", "PGTO RENDIMENTO CAIXA", "PGTO RENDIMENTO C/C", e sequer indicou os índices de correção monetária que teriam sido aplicados injuridicamente pelo réu. Ou seja, não demonstrou, ainda que minimamente, que recebeu do réu valores aquém dos que lhe seriam devidos, impondo-se, desta forma, a improcedência de sua pretensão, porquanto fundada em premissas que contrariam não apenas o substrato fático contido nos autos, mas também as próprias normas que regem a relação jurídica "sub judice". Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. (...) (Acórdão 1235733, 07269689020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020.)"” (grifos nossos) Nas razões recursais de sua apelação, a Autora/Apelante defende, em suma, inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC (ID 66468536). Na decisão monocrática embargada, Sua Excelência determinou a suspensão do trâmite processual até o trânsito em julgado do “REsp 2.162.222/PE e demais representativos da controvérsia relativa ao Tema 1300, que discute a cobrança do fundo PASEP”. Nas razões recursais do presente recurso, o Embargante defende, em suma, que a decisão embargada é omissa, sob o argumento de que, “aplicando a teoria do distinguish, não há que se falar em suspensão em razão do Tema 1.300 do STJ, primeiramente, porque não há relação consumerista entre as partes e em segundo lugar, porque a própria parte autora apresentou todos os documentos necessários para instrução do feito, não havendo que se discutir ou redistribuir o ônus probatório, neste caso”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, “para sanar a omissão identificada na decisão retro, com o devido prosseguimento do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a suspensão do feito”. Manifestação ao recurso (ID 76220489). A Autora/Apelante/Embargada defende, em suma, que a decisão embargada não apresenta o vício apontado, sob o argumento de incidência da Súmula 297 STJ e da tese jurídica fixada por esta Corte Superior no Tema 1150, além da possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. Por fim, requer o desprovimento do recurso “e aplicabilidade do Tema 1.300 do STJ ao caso concreto”. De ofício, esta relatoria constata-se que o STJ fixou as seguintes teses jurídicas no Tema 1300: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. (grifos nossos) Constata-se, ainda, que o REsp n. 2.162.198/PE, afetado ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1300, transitou em julgado no dia 10/10/2025. É o relato do necessário até este momento processual. DECIDO. Destaque-se que, após a publicação da tese jurídica consignada no acórdão paradigma, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”, consoante o art. 1.040, III, do CPC. Some-se a isto o fato de que, de ofício, esta relatoria suscita preliminar de ausência de interesse recursal do Embargante, por perda superveniente de objeto dos seus embargos de declaração, pois, em sobrevindo a publicação de tese jurídica e a certificação do trânsito em julgado de um dos recursos especiais afetado ao rito dos recursos repetitivos, não há necessidade de manutenção da suspensão do trâmite processual. É que esta suspensão apenas é cabível até a publicação da tese jurídica pela Corte Superior, nos termos do art. 1.040, III, do CPC. Por conseguinte, não se verificam mais utilidade, tampouco necessidade, de julgamento do mérito dos presentes aclaratórios, pois os mesmos restaram prejudicados, por perda superveniente de objeto, de acordo com o art. 17 do CPC. Destaque-se que todos os recursos especiais afetados pelo STJ ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1300 foram publicados no dia 18/09/2025 (https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1300&amp;cod_tema_final=1300). Por outro lado, é imperativa a intimação da Autora/Apelante e do Réu/Apelado, tanto sobre a incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1300; bem como a fim de que, acaso a primeira parte processual deseje, desista da sua apelação, de acordo com o art. 998 do CPC. Verificam-se, assim, a possibilidade de incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1300 e de julgamento monocrático. Ante o exposto, determino o prosseguimento do trâmite processual, nos termos do art. 313, § 5o, do CPC. Como consequência, de ofício, suscito preliminar de ausência de interesse recursal do Embargante e julgo prejudicado os presentes embargos de declaração, de acordo com o art. 932, III, do CPC. De acordo com os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, intimem-se os litigantes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, manifestarem-se sobre a incidência das teses jurídicas fixadas pelo STJ no Tema 1300, com a possibilidade de julgamento monocrático. No mesmo prazo, faculto à Autora/Apelante a possibilidade do exercício do direito de desistência da sua apelação, acaso assim deseje, consoante o art. 998 do CPC. Após a manifestação do último litigante ou o decurso do prazo que lhe foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar os juízos de admissibilidade e de mérito da apelação, inclusive de forma monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC. Por fim, determino à Secretaria que altere a classe recursal para apelação cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2025 15:01:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador